Tribunal: TJDFT
Processo: 0713462-29.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. DESCONSTITUIÇÃO DE CINQUENTA POR CENTO (50%) DA PENHORA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL. PROTEÇÃO DA PARCELA DE COPROPRIEDADE DO EMBARGANTE. INACOLHIMENTO DAS POSTULAÇÕES DE SUSPENSÃO DO LEILÃO JUDICIAL DESIGNADO E DE DESCONSTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DA CONSTRIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1. O princípio que rege a distribuição dos ônus da sucumbência, como regra, é o da sucumbência, segundo o qual as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas. O princípio da causalidade é aplicado apenas subsidiariamente, quando o critério principal não é suficiente para imputar o ônus da sucumbência às partes, pela falta de parâmetros suficientes para auferir quem foi vencedor e quem foi vencido, como no caso do processo que é extinto sem resolução do mérito pela perda do objeto, a teor do disposto no art. 85, § 10, do CPC.

2. Se o embargante restou vencido em parcela de suas postulações, correspondente à metade daquilo que pleiteou, correta a distribuição da sucumbência em proporções idênticas para ambas as partes.

3. O art. 85, § 2o, do CPC, indica os critérios a serem utilizados para a fixação dos honorários advocatícios, estabelecendo a seguinte ordem de preferência: inicialmente, a verba honorária deve ser calculada sobre o valor da condenação; inexistindo condenação, deve-se adotar o proveito econômico; ausente condenação e não sendo possível aferir a extensão do proveito econômico obtido pela parte vencedora, adota-se o valor da causa.

4. Sendo possível inferir, dos elementos constantes dos autos, a extensão do proveito econômico obtido pelo embargante na demanda, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nessa importância, e não no valor da causa.

5. Apelo do embargante não provido. Apelo do embargado parcialmente provido.